Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701758-75.2022.8.07.0019 RECORRENTE: VICTOR DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONUNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. VERSÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa e Ministério Público, da decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima). II – Questões sob exame: 2. As questões sob exame são: (i) absolvição sumária/despronúncia, tendo em vista que agiu em legítima defesa; (ii) ultrapassada a tese, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) o restabelecimento da qualificadora do motivo fútil. III – Razões de decidir: 3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 4. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária ou despronúncia por legítima defesa, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 5. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 6. Diante das provas angariadas nos autos, deve ser restabelecida a qualificadora do motivo fútil, cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. IV – Dispositivo: 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal, 413, caput, e 414, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente. Afirma que as testemunhas ouvidas em juízo desconhecem os motivos do fato ocorrido e que os indícios acolhidos consistem em boatos, presunções, suposições, testemunhos de "ouvir dizer” e testemunhos indiretos, que não configuram lastro suficiente para pronunciar o insurgente pela qualificadora em comento. Requer a exclusão da referida qualificadora do motivo fútil da pronúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 121, §2o, inciso II, do Código Penal, 413, caput, e 414, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015